Tribunal: TJSP
Processo: 1018940-64.2022.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Questão apreciada nos limites das provas – Impossibilidade de rediscussão do mérito – Inteligência do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC – Declaratórios rejeitados – Prequestionamento.